Tribunal: STF
Processo: HC 75491
Classe: HC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1998-09-01
Data de publicação: 1998-09-01

Ementa:
EMENTA: "Habeas corpus"
- Improcedem os pedidos de esta Corte, em face da
resposta, ao segundo quesito, reconhecer tenha ocorrido a absolvição
dos ora pacientes, ou de anular o acórdão atacado para determinar
que o Tribunal de Justiça profira outra, reconhecendo a absolvição
deles.
- Procede, porém, a alegação de que, dando alcance maior à
anulação pleiteada pela revisão criminal, houve, em última análise,
julgamento "ultra petita", com a não-observância, sem ser em favor
da defesa, de decisão transitada em julgado que negou provimento ao
recurso em sentido estrito sobre a sentença de pronúncia e rejeitou
a preliminar do Ministério Público relativa ao aditamento da
denúncia.
"Habeas corpus" deferido.